Tribunal: STF
Processo: RE 727278
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Demolição de edifício construído em Área de Preservação Permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.